Tribunal: STF
Processo: HC 246350
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em favor do paciente, a fim de que seja ordenada a sua imediata progressão de regime.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. Por tudo o que nestes autos consta, verifico que o presente mandamus apresenta total identidade com o HC 246224 - manejado a esta Suprema Corte há menos de 03 (três) dias e também distribuído à minha relatoria -, rejeitado, de plano, (i) tanto por carência da íntegra do ato coator exarado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça que tenha previamente se debruçado sobre o tema trazido à baila, (ii) quanto por inadequação do uso do writ para revolver fatos e provas, (iii) sobretudo quando ausente de flagrante ilegalidade derivado da atuação dos juízos antecedentes. A petição inicial do presente mandamus, inclusive é mera repetição ipsis litteris da exordial apresentada no habeas corpus anterior.



    Em assim sendo, o presente writ não merece processamento.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte é inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idênticos objeto e pedido, sobretudo quando vindique a atuação do Supremo Tribunal Federal com duplo per saltum. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



       Ressalto, mais uma vez, ao impetrante ser vedado “ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.08.2021). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 02.2.2024. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente